Tribunal: STF
Processo: RE 1558820
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (eDOC 142) interposto pela União em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, exarado em juízo de retratação, assim ementado (eDOC 129, p. 1): 



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 163 DO STF. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade (TEMA STF 163).”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 142, p.3-4):



    “Observa-se que o julgado paradigma não encerra toda a matéria objeto de irresignação, vez que não aborda todo contexto fático, legal e constitucional para a solução da controvérsia. Todavia, tais razões não foram alvo de apreciação pela decisão recorrida, entendendo-se que o acórdão recorrido estaria de acordo com o decidido pelo STF, no RE nº. 568.503 julgado sob o rito de Repercussão Geral (Tema nº. 163).



    Nesses termos, tem-se que o entendimento reverberado pelo STF no referido paradigma NÃO SE APLICA TOTALMENTE à hipótese dos autos, eis que:



    1. Está-se diante de ação proposta por sindicato representante de categoria profissional, cuja abrangência dos beneficiários é imensa, donde se tem integrantes em situações jurídicas diversas (antes e posteriores à EC n. 41);



    2. Analisando-se o acórdão recorrido é possível perceber que o TRF - 4ª Região utiliza como fundamento a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 593.068-RG, segundo a qual as parcelas não incorporáveis à aposentadoria do servidor público não podem ser objeto de incidência de contribuição previdenciária;



    3. O julgamento do Supremo Tribunal Federal do RE 593.068, ocorrido em 11.10.2018, há de ser aplicado com observância à extensão dos seus efeitos face à existência de regimes previdenciários distintos dos servidores públicos, ou seja, o regime anterior a EC 41/2003, o regime posterior a referida Emenda Constitucional e o regime daqueles que entraram em exercício já na vigência do FUNPRESP.



    4. A decisão desconsiderou estas premissas;



    Nesses termos, impõe-se a reforma do r. acórdão, a fim de que seja observada a tese firmada em sede de repercussão geral limita-se à questão constitucional que foi submetida ao Pleno do STF.”



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Observe-se que é de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo ou, com muito mais razão, de outro recurso extraordinário para rever esse entendimento.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: AI 777.749-QO-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011; AI 760.358-QO, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010; RE 642.736-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 23.11.2016, ARE 1.203.352-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.06.2020.



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, por ser manifestamente inadmissível. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente